Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-28.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA DE TRÂNSITO – Ação envolvendo valor de alçada inferior a 60 salários-mínimos – Alegação recursal de competência absoluta do Juizado Especial –– Admissibilidade – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas comarcas onde se faz presente – Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/2009 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA DE TRÂNSITO – Ação envolvendo valor de alçada inferior a 60 salários-mínimos – Alegação recursal de competência absoluta do Juizado Especial –– Admissibilidade – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas comarcas onde se faz presente – Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/2009 – Desnecessidade de se anular a sentença, nos termos do artigo 64, §4o do CPC – Determinação de remessa dos autos para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública de Guarujá – Recurso provido, com observação.